Tribunal: TJDFT
Processo: 0023764-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos declaratórios – ICMS – Apresentação de livros fiscais – Superveniência normativa favorável ao contribuinte – Incidência do CPC 933 c/c CTN, 106, II, “b” – Embargos providos, com efeito infringente, para declarar a insubsistência do auto de infração fiscal e indevida a multa respectiva.